Tribunal: TJDFT
Processo: 0701673-15.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701673-15.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO MURILO ORDONES DA SILVA AGRAVADO: JUIZO DE DIREITO DO 3o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE TAGUATINGA DESPACHO Aguarde-se o cumprimento da determinação por mais 48 horas. Brasília/DF, 6 de outubro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora